Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 563/STJ). RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS DESTINADAS AO PLANO DE PECÚLIO FACULTATIVO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I e II). BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). FATO PROCESSUAL INAPTO A LEGITIMAR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. A relação estabelecida entre o aderente e a entidade fechada de previdência privada, diante das peculiaridades e regulação à qual está sujeita e do fato de que a entidade não atua nem concorre no mercado com intuito lucrativo, não encarta natureza de vínculo de consumo, estando sujeita, portanto, à incidência da legislação especial que lhe é própria e, genericamente, à legislação civilista (STJ, súmulas 321 e 563).
2. Aferidas as peculiaridades da causa no tocante à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir a parte autora o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e II, e §1o).
3. Conquanto indispensável incursão probatória, inclusive mediante a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção e a quem está afeta a comprovação dos fatos constitutivos do direito que invoca, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.
4. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais dispõem sobre os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.